Tribunal: TJDFT
Processo: 0736158-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO CONVOLADO EM ARROLAMENTO COMUM. MORTE DE HERDEIRO DO DE CUJOS NO CURSO DO PROCEDIMENTO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. ARROLAMENTO DE NOVOS BENS. INDEFERIMENTO. SALA COMERCIAL. ARMAS. PROMESSA DE VENDA AO HERDEIRO FALECIDO DE VEÍCULO INTEGRANTE DO ACERVO SUCESSÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS DIVERSOS SUCESSORES E A VIÚVA MEEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SOBREPARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os autos cuidam de cumulação de inventários decorrente da morte de herdeiro no curso de arrolamento comum dos bens deixados por seu genitor.
2. A solução das divergências havidas entre o espólio do herdeiro falecido, as demais herdeiras e a viúva meeira do de cujus sobre o destino a ser dado a armas de fogo não arroladas no inventário, a veículo arrolado no esboço de partilha como bem integrante do acervo comum, mas objeto de prévia promessa de venda entre viúva e sucessores, e à loja comercial negociada com terceiros décadas antes do óbito de seu titular junto ao registro de imóveis exige dilação probatória, não compatível com o rito do arrolamento comum a que submetido o inventário, a teor do artigo 612 do Código de Processo Civil.
3. A lei ressalva expressamente a possibilidade de o juiz determinar a tramitação separada da partilha de determinados bens se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Inteligência dos artigos 2.021 do Código Civil e 669 do Código de Processo Civil.
4. Logo, mostrou-se acertada a decisão do Juízo a quo de repelir a pretensão do espólio agravante de retroceder na marcha processual ao manter o veículo Land Rover no acervo sucessório e ao obstar a inclusão de novos bens no esboço de partilha já homologado, uma vez que a legislação processual civil oferece a sobrepartilha como alternativa possível para sanar pendências relacionadas à sucessão de bens sobre os quais pairem controvérsias.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.